Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das acusações de estupro, estupro de vulnerável e tentativa de estupro de vulnerável.
2. O réu foi acusado de três fatos delituosos: (i) estupro de adolescente de 14 a 15 anos; (ii) tentativa de estupro de criança de 10 anos; e (iii) estupro de criança de 11 anos.
II. Questões em discussão:
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para condenar o réu pelos crimes de estupro e tentativa de estupro de vulnerável; e (ii) estabelecer se a palavra das vítimas, desacompanhada de outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação.
III. Razões de decidir:
4. As provas apresentadas, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, apresentam contradições e inconsistências que geram dúvida razoável sobre a materialidade dos crimes.
5. A palavra da vítima, embora relevante em crimes sexuais, deve ser firme, coesa e corroborada por outras provas, o que não ocorreu no presente caso.
6. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, uma vez que as provas não são suficientes para a condenação.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.